Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALUNA CONTEMPLADA COM BOLSA. EQUÍVOCO QUANTO AO PERÍODO DO CURSO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA.
I. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova da culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
II. Sem que tenha incorrido em falha na prestação dos serviços, a instituição de ensino não responde pelo dano moral lamentado pela aluna, nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990.
III. Apelação desprovida.